Tribunal: TJMT
Processo: 1017086-26.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017086-26.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEONOR ASSIS DA SILVA - CPF: 171.921.101-91 (APELANTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0001-62 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – EFETIVA UTILIZAÇÃO – COBRANÇA LEGÍTIMA – FATO IMPEDITIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO
.

Comprovando a empresa fato impeditivo do direito do autor, ao demonstrar a efetiva contratação e utilização do cartão de crédito, o pedido inicial deve ser julgado improcedente.

Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta contra sentença exarada pelo Juízo da 10ª Vara cível da comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral nº 1017086-26.2021.8.11.0041,
julgou improcedente
o pedido formulado na exordial e, por fim, condenou a autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fora fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a parte apelante alega que adquiriu um cartão de crédito da requerida\apelada em 24/02/2020, mas que nunca desbloqueou ou utilizou o mesmo. Não obstante, que passou a receber ligações de cobranças em razão de compras efetuadas no cartão e que por desconhecer as dívidas pediu seu bloqueio imediato.

Requer a procedência da demanda para que seja declarada a inexistência dos débitos e a requerida condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00.

Contrarrazões no id. 192122227. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A irresignação não merece acolhida.

Isso porque na oportunidade de contestação, a recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude da cobrança, pois demonstrou que a autora\apelante adquiriu o cartão em 24.02.2020, sendo que a primeira transação foi realizada no mesmo dia após o desbloqueio do cartão.

Outrossim, conforme documento assinado pela apelante, o endereço é o mesmo ao da inicial. Portanto, é comprovado que a parte é a mesma que efetuou as compras.

Assim, com efeito, as compras em questão foram devidamente contratadas, via o uso correto do Cartão de Crédito Renner, pela parte autora.

Portanto, a cobrança e a inserção dos dados nos cadastros de proteção ao crédito foram medidas regulares e, acima de tudo, legítimas no caso sob comento, em que momento nenhum, essa requerida agiu com dolo ou culpa que pudesse originar quaisquer danos ao autor.

Destaca-se também que, embora não tenha sido produzida perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura da parte reclamante, no caso em exame, considero-a como autêntica a referida rubrica diante da ausência de expressa e específica impugnação (art. 411, inciso III, do CPC).

Dessa feita, no caso em apreço, o banco comprovou fato impeditivo do direito da parte autora ao carrear aos autos o contrato assinado pela recorrente, sendo, portanto, de pleno conhecimento desta.

É de se ver que a empresa recorrida comprovou fato impeditivo do direito da parte autora, ao anexar o contrato e as obrigações por ela assumidas e cumpridas frente ao autor apelado.

O nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito do autor.

Amaral Santos (
in
"Comentários", Forense, v. IV, p. 33), citando Betti, observa:

"
O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção
."

Prossegue:

"
Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos
."

Nelson Nery Júnior nos ensina que:

"
Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato descrito por ela na inicial como ensejador do seu direito
." (
in
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, 6ª ed., Ed. RT, p.696)

Ademais, se caso o consumidor não concordasse com tal prática e pretendesse o cancelamento dessa forma de pagamento, poderia se fazer normalmente das vias administrativas, o que não restou demonstrado nos autos.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024